Tribunal: TJSP
Processo: 1004557-97.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004557-97.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.595
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004557-97.2013.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÕES

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 276/278 do apenso que, por votação
unânime, negou provimento à apelação interposta por Wellington Ferreira de
Souza contra sentença que julgou procedentes em parte os embargos à
execução de sentença apresentados pela Fazenda do Estado, são opostos
pelo embargado os presentes embargos declaratórios, ao argumento de que
o aresto apresenta omissões que reclamam suprimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob o fundamento
invocado o que o embargante na verdade pretende é infringir o julgado
adotado por unanimidade de votos, objetivo a que evidentemente não se
presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR